Tribunal: CARF
Processo: 11634.000127/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000127/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
OTILIA JORDAO PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. FATO EXTINTIVO.
Tendo a própria Administração Tributária reconhecido que o imposto objeto de
lançamento tributário fora anteriormente quitado, uma vez que indeferiu pedido
de restituição por considerar devidos pagamentos de código de receita 0211,
não há como se afastar a caracterização do alegado fato extintivo.
MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF N° 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 189/215) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 178/185) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 54/59),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000127/2010-79
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2005, por omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos por dependente. O lançamento
foi cientificado em 11/02/2010 (e-fls. 65). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 60/62.
Na impugnação (e-fls. 66/83), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Moléstia grave. Pedido de restituição (10930.002.954/2009-56).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 178/185):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Os proventos de aposentadoria são isentos de tributação, a partir da data constante do
laudo médico pericial, emitido por serviço médico oficial, quando recebidos por
portador de moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 24/07/2012 (e-fls. 186/188) e o recurso voluntário
(e-fls. 189/215) interposto em 13/08/2012 (e-fls. 189), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 27/07/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Arrolamento. A exigência de arrolamento de bens do art. 33, §§2° e 3°, do
Decreto n° 70.235, de 1972, é inconstitucional (ADI n° 1.976-7, RE 389.383-
SP, RE 390.513-SP, ADI RFB n° 9, de 2007).
(c) Pedido de restituição conexo. No processo n° 10930.002.954/2009-56, discute-
se pedido de restituição em que se demonstra recolhimento indevido e se
postula pela restituição de imposto de renda, uma vez que a recorrente desde
20/06/2004 era portadora de doença grave. O imposto de renda aqui exigido já
foi à época própria devidamente e integralmente recolhido, concentrando-se a
controvérsia sobre o direito de restituí-lo. Assim, requer a reunião dos
processos.
(d) Moléstia grave. Supostamente houve omissão de receita recebida da
ParanáPrevidência e da Prefeitura do Município de Londrina. Mas, os declarou
como tributáveis e recolheu o saldo de imposto a pagar, conforme relação de
pagamentos do sistema de informações da arrecadação federal. Logo, a
controvérsia reside no direito de restituí-lo. Conduto, alegou-se a omissão de
tais rendimentos e se efetuou o presente lançamento de ofício para exigir o
pagamento do imposto já recolhido, sendo nulo o lançamento. Nos autos do
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

processo n° 10930.002.954/2009-56, postula-se a restituição desse imposto já
recolhido, tratando-se de questão conexa. Caso indeferida a restituição, restará
o imposto integralmente pago. Por outro lado, o deferimento significará o
reconhecimento da isenção. A retificação da declaração a informar o
rendimento como isento não altera o recolhimento integral do tributo. Desde
20/06/2004 a recorrente era portadora de doença grave e aposentada pela
ParanáPrevidência desde 1988 e tendo requerido sua aposentadoria desde
20/06/2004 por invalidez junto ao Município de Londrina pela doença grave,
sendo os rendimentos recebidos entre o afastamento e a aposentadoria parcela
de natureza antecipatória de aposentadoria ou indenização pela ineficiência no
processamento da aposentadoria por ato publicado em 24/04/2008. Assim, o
lançamento é indevido, sendo cabível a restituição do já recolhido. No processo
conexo, a r. administração tributária que a recorrente é isenta, porque portadora
de doença grave, contudo indeferiu a restituição correspondente aos anos-
calendário de 2005 e 2006 (PAF n° 10930.002954/2009-56), por entender que
a constatação da doença teria ocorrido em setembro de 2006, bem como que os
rendimentos do Município de Londrina, até 28/03/2008, não teriam natureza de
aposentadoria ou pensão, tudo agravado com a lavratura de autos de infração
(PAF n° 11634.000127/2010-79), mantido pelar. decisão recorrida. O conjunto
probatório revela a contração da doença no ano calendário de 2004 e não a
partir de setembro 2006. Não se exige a demonstração da contemporaneidade
dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação
de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção
(jurisprudência). A regra insculpida no artigo 111 do CTN não pode levar o
aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu
mister de interpretar e aplicar as normas de direito, de se valer de uma
equilibrada ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico
ou teleológico que integram a moderna metodologia de interpretação das
normas jurídicas (RESP n° 411704/SC), devendo ser observado o princípio da
dignidade da pessoa humana. O laudo de ressonância magnética emitido em
05/06/2004 já indiciava a doença, bem como relatório médico de 16/06/2004.
No mesmo sentido, prontuário médico a diagnosticar a doença em 09/06/2004
e laudo emitido por órgão oficial do Estado para solicitação de medicamento
excepcional em 20/06/2004. Logo, a contração da doença se deu no ano-
calendário de 2004, sendo irrelevante a data de publicação do ato
administrativo a reconhecer a aposentadoria por invalidez. Em relação ao
Município de Londrina, o afastamento da atividade laboral somente foi
concedido pelo ente público, porque houve laudo médico que atestou a doença
grave. A recorrente não pode ser penalizada pela ineficiência do órgão público
no processamento de seu pedido de aposentadoria. Trata-se de imposição que
atenta contra o princípio da moralidade prevista no artigo 37 da Constituição
Federal. Não há interesse público em multar e arrecadar. Interesse público é o
respeito às garantias, direitos e princípios, sejam constitucionais, sejam legais;
respeito às normas de procedimento da administração, sejam
oficiosa/preparatória, seja contenciosa; agir sem abuso de poder, de forma
isenta, desapaixonada, equilibrada e não arbitrariamente. Bem por isso que:
Interesse Público - Não é o interesse fazendário. Não há dúvida nestes autos
que a Recorrente atende a todos os requisitos de validade formal e material
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

para ser isenta do imposto de renda. Por fim, como houve pagamento da
integralidade do saldo do imposto a pagar, tendo a autoridade lançadora
imputado omissão dos rendimentos, houve lançamento sem observância dos
seus requisitos de existência e validade (artigos 142 e 150 do CTN), porque
não foi observado os atos de "[...] extinção total ou parcial do crédito [...]", o
que torna o ato administrativo nulo, tendo havido ainda exigência dúplice do
mesmo tributo pela não reconhecimento do pedido de restituição formulado no
processo n° 10930.002954/2009-56.
(e) Provas, Intimação e Sustentação Oral. Requer a produção de todos os meios de
prova admitidos em direito, especialmente perícia e diligências, bem como a
juntada de novos documentos (§6° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72) e a
intimação dos atos processuais, inclusive da sustentação oral, mediante
intimação pessoal do patrono.
(f) Sigilo Fiscal. Requer a preservação do sigilo fiscal absoluto, vedando-se o
acesso a qualquer pessoa estranha e quaisquer práticas que não a observe e que
lhe cause danos irreparáveis ao seu conceito, imagem, bom nome e prestígio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Arrolamento. Diante da intimação em 24/07/2012 (e-fls.
186/188), o recurso interposto em 13/08/2012 (e-fls. 189) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Não se exige arrolamento de bens e direitos como condição de
admissibilidade do recurso administrativo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Sigilo Fiscal. O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, não determina que os
processos administrativos fiscais devam tramitar sob sigilo, sendo as reuniões de julgamento
inclusive públicas (Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023, art. 92,
caput).
Provas, Intimação e Sustentação Oral. Não prospera o protesto genérico por
produção de provas e nem para abertura de prazo para juntada de documentos ou realização de
diligência e perícia, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput), além de tais pedidos genéricos
serem manifestamente desnecessários e meramente protelatórios. A sustentação oral deve ser
requerida nos termos disciplinados pelo Regimento Interno. A intimação da recorrente deve
observar o disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo incabível intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

Pedido de restituição conexo. De plano, constata-se a perda de objeto do pedido
de conexão, eis que o processo administrativo n° 10930.002.954/2009-56 já foi julgado em
segunda instância, tendo sido prolatado o Acórdão de Recurso Voluntário n° 2301-006.499, em
12 de setembro de 2019, a negar provimento ao recurso da contribuinte.
Moléstia grave. A recorrente sustenta que não houve omissão de rendimentos,
pois declarou como tributável a receita percebida da ParanáPrevidência (aposentada desde 1988)
e da Prefeitura do Município de Londrina (aposentadoria por invalidez requerida junto ao
Município desde 20/06/2004 e deferida por ato publicado em 20/04/2008), tendo recolhido o
saldo de imposto a pagar apurado. Logo, considera que o lançamento não pode prosperar por se
exigir imposto já recolhido, havendo, em verdade, imposto a restituir em razão de os
rendimentos declarados como tributáveis serem isentos por moléstia grave (seria portadora desde
20/06/2004), havendo conexão com a restituição postulada no processo n° 10930.002.954/2009-
56 (indeferiu-se restituição dos anos de 2005 e 2006 por doença ter sido constatada em setembro
de 2006 e recolhimentos do Município de Londrina não terem natureza de aposentadoria, até
28/03/2008). No seu entender, a retificação da declaração a informar tais rendimentos como
isentos não altera o anterior recolhimento integral do tributo e nem o cabimento da restituição
postulada. Nesse contexto, argumenta que contraiu a doença em 2004, não se exigindo
contemporaneidade de sintomas, validade de laudo ou recidiva da enfermidade, não podendo o
art. 111 do CTN impedir a interpretação, ainda mais em face do princípio da dignidade humana,
sendo exame, prontuário, laudo oficial para solicitar medicamento e relato médico acusavam a
doença em 06/2004, sendo irrelevante a data do ato administrativo de aposentadoria por estar
afastada do trabalho a receber parcelas de natureza antecipatória de aposentadoria ou indenização
pela ineficiência do processamento da aposentadoria, não podendo ser penalizada pela demora
sob pena de ofensa de princípios e garantias constitucionais, não se confundindo os interesses
público e fazendário. Por fim, arremata que a inobservância da extinção total ou parcial do
crédito, significa inobservância dos requisitos de existência e validade do lançamento, a
significar exigência dúplice pelo não reconhecimento do pedido de restituição formulado no
processo n° 10930.002954/2009-56.
O processo n° 10930.002954/2009-56, protocolado em 02/07/2009 (e-fls. 02 do
processo n° 10930.002954/2009-56), constitui-se em pedido de restituição (e-fls. 02 do processo
n° 10930.002954/2009-56 e e-fls. 152 do presente processo) a postula, em relação ao ano-
calendário de 2005, a restituição do imposto de renda retido na fonte de R$ 4.258,45 e um
recolhimento cota de 2.295,96 a totalizar R$ 6.554,41 (e-fls. 152/154 do presente processo e e-
fls. 02/04 do processo n° 10930.002954/2009-56), por considerar que os rendimentos recebidos
da ParanáPrevidência (R$ 25.913,39) e Prefeitura do Município de Londrina (R$ 33.028,55) são
isentos por ser portadora de moléstia grave (e-fls. 03/04 do processo n° 10930.002954/2009-56 e
e-fls. 153/154 do presente processo).
Em relação ao ano-calendário de 2005, o pedido foi indeferido pelo Despacho
Decisório proferido no processo n° 10930.002954/2009-56, lastreando-se a decisão no
PARECER SAORT/DRF/LON n° 906, de 07/10/2009, no qual consta:
38. Cumpre esclarecer que a restituição do indébito de imposto de renda, cujo
rendimento Isento ou Não-Tributável foi declarado na DIRPF - Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física - como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao
ajuste anual, deverá ser pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF
Retificadora, sendo que este procedimento ocasionará restituição eletrônica (...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

Acrescente-se que o Despacho Decisório ao acolher os fundamentos e conclusões
do PARECER SAORT/DRF/LON n° 906, de 07/10/2009, em relação ao ano-calendário de 2005,
decidiu (e-fls. 107 do processo n° 10930.002954/2009-56):
02. INDEFERIR o Pedido de Restituição de fls. 01/03, referente ao ano-calendário de
2005, tendo em vista que, embora as concessões das Aposentadorias pela
PARANÁPREVIDÊNCIA ocorreram em 1988 e em 1994, a contração da doença
ocorreu em Setembro de 2006, conforme o Laudo Pericial de fls. 32, portanto a
interessada adquiriu o direito à isenção de imposto de renda sobre os rendimentos de
aposentadoria a partir de Setembro de 2006;
O Acórdão de Recurso Voluntário n° 2301-006.499, em 12 de setembro de 2019,
a negar, por unanimidade de votos, provimento ao recurso da contribuinte no processo n°
10930.002954/2009-56, relativo aos anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, teve o seguinte
voto condutor:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A controvérsia decorre da data a partir da qual a recorrente passou a ter isenção em face
da moléstia contraída. Segundo consta do despacho decisório (e-fl. 108), a recorrente
passou a fazer jus à isenção a partir de 06/09/2006, conforme laudo médico acostado
aos autos (e-fl. 37). Por outro lado, a recorrente alegou que possuía a moléstia desde
20/06/2004 (e-fl. 124) e, em seu favor, apresentou atestados médicos e exames (e-fls.
138 a 200) que apontariam para a existência pretérita da doença. Também alegou, como
prova de que já possuía a doença, o fato de o Município de Londrina haver instaurado,
em 20/06/2004, processo administrativo de aposentadoria, que veio a ser concedida
apenas em 2008 (e-fl. 225).
Também alegou, a recorrente, que os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de
Londrina no período em que esteve afastada do trabalho por incapacidade, mas ainda
não se encontrava aposentada, teriam natureza jurídica de parcela antecipatória de
aposentadoria (e-fl. 130); portanto, também isento. Registre-se que a aposentadoria
somente ocorreu no dia 28/03/2008 (e-fl. 25).
A jurisprudência invocada (REsp no 1.125.064/DF), que já foi várias vezes aplicada por
esta turma, não cabe no caso. Ali, a questão da contemporaneidade é confrontada com o
reconhecimento da moléstia; ou seja, estando inconteste que a moléstia existia em face
da declaração por laudo oficial, que é o documento hábil exigido pela lei, a isenção
passa a ser fruída a partir da data estabelecida no laudo, independentemente de haver
laudo posterior a atestar a inexistência da moléstia por haver sido curada ou deixado de
ser incapacitante. No presente caso, não há laudo oficial que reconheceu a existência da
moléstia antes de 06/09/2006.
Quanto à data a partir da qual considera-se comprovada a moléstia, para efeito da
isenção, não há, ao contrário do que afirma a recorrente, nenhum outro laudo oficial
senão aquele que já se considerou na decisão recorrida, que foi emitido pelo médico
perito da Paraná Previdência (e-fl. 37) e onde consta:
A conclusão do Laudo Pericial de Isenção de Imposto de Renda - Aposentadoria No
891/06 da segurada em referência, foi favorável quanto à existência de doença
prevista no artigo 6o - inciso XIV da Lei no 7.713 de 22/12/88, desde 06/09/2006 sob
código CID.(...).
Os documentos apresentados (exames, atestados médicos, laudo para aquisição de
medicamentos etc.) indicam, sem dúvidas, que a recorrente encontrava-se enferma e sob
tratamentos, mas a isso não é suficiente para a concessão da isenção. Neste caso, a lei
deve ser interpretada literalmente, nos termos do inc. II do art. 111 do CTN, não
cabendo ao seu aplicador utilizar a analogia ou qualquer outro modo integrativo ou
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

interpretativo. Ocorre que os requisitos para a concessão de isenção, como a pleiteada,
são dois: a) comprovar, por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ser possuidor da moléstia isentiva,
e 2) perceber proventos de reforma, aposentadoria ou pensão.
Não há, pois, como conceder a isenção para data anterior à que aponta o laudo oficial,
sob pena de malferir a lei, razão pela qual não pode ser deferido o pleito da recorrente
neste ponto.
Registre-se que o Parecer PGFN/CRJ no 701/2016 mostra-se inaplicável para a situação
dos autos, uma vez que não abrange o reconhecimento de isenção para período anterior
ao laudo médico oficial apresentado (efeitos retroativos para a isenção), mas sim aos
casos em que se exigia novo laudo médico oficial a comprovar a continuidade da
moléstia grave.
Quanto aos rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Londrina durante o
afastamento para tratamento de doença, também não se enquadram na norma isentiva
simplesmente porque não correspondem a proventos de aposentadoria. Mais uma vez,
não é possível aplicar-se a analogia para equiparar os rendimentos recebidos enquanto
estava afastada, mas ainda não aposentada, aos rendimentos de aposentadoria, sob pena
de se afrontar a norma do inc. II do art. 111 do CTN.
Conclusão
Voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Para uma perfeita compreensão do encadeamento dos fatos, considero didática a
exposição constante do seguinte excerto do voto condutor da decisão recorrida:
8. A contribuinte alega que declarou e recolheu integralmente o imposto lançado e
anexa cópia do Recibo de Entrega da DAA (fl. 88), em nome de Jacinto Perez, datado
de 26/04/2006, na qual realmente consta a impugnante como dependente e os
rendimentos relativos à Paranaprevidência e Prefeitura de Londrina, no valor total de R$
58.941,94, em nome do titular da declaração e não da dependente, além de Relação de
Pagamentos (fl. 98), extraída do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil
(RFB), indicando o pagamento das 6 cotas (cód. 0211), no ano 2006, totalizando o valor
de R$ 2.295,98 de imposto.
8.1. Ao proceder a consulta no banco de dados da RFB, constata-se que, após a entrega
da declaração acima referida, foram entregue 2 retificadoras:
a) Em 07/05/2006, alterando os rendimentos do titular para R$ 0,00 e adicionando os
R$ 58.941,94 como rendimentos da dependente Otília Jordão Perez (única dependente
informada na DAA);
b) Em 21/10/2009, alterando para R$ 0,00 os valores dos rendimentos tributáveis
recebidos pela dependente.
8.2. A segunda retificadora foi então selecionada para trabalho manual e resultou no
Auto de Infração impugnado, uma vez que não informou rendimentos tributáveis e
constava Declaração de Imposto Retido na Fonte (Dirf) com valores tributáveis para a
dependente Otília.
8.3. Diante desse quadro, conclui-se que os valores pagos em 2006 referem-se a DAA
original, anulada pelo contribuinte quando da entrega de declaração retificadora, e
eventuais valores indevidamente pagos devem ser objeto de Pedido Eletrônico de
Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)1.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

8.4. Logo, a alegação de que a contribuinte declarou e recolheu integralmente o tributo
lançado não merece prosperar, pois foi apresentada declaração retificadora zerando os
valores de rendimentos tributáveis e solicitada a restituição dos valores pagos por meio
de PER/DCOMP, não restando extinto, portanto, o crédito tributário impugnado.
_______________
1 A impugnante informa (fl. 72) o requerimento de devolução dos valores que
considerou
recolhidos
indevidamente
Processo
Administrativo
no
10930.002954/200956, em trâmite no CARF.
Destarte, em 26/04/2006, foi transmitida a Declaração de Ajuste Anual DAA -
original do ano-calendário de 2005, a informar o valor de R$ 58.941,94 como rendimento do
titular. Em 07/05/2006, foi transmitida a primeira DAA retificadora (e-fls. 47/53) a zerar os
rendimentos do titular e informar o rendimento tributável de R$ 58.941,94 para a dependente, ou
seja, para a recorrente. Em 21/10/2009, foi transmitida a segunda DAA retificadora (e-fls. 04/08)
a zerar os rendimentos tributáveis do titular e da dependente e a postular um imposto a restituir
de R$ 4.258,45, tendo constado R$ 195.487,83 no campo “08. Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço” no quadro “5. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.
Por meio da segunda DAA retificadora, solicitou-se a restituição do imposto de
renda retido na fonte (R$ 4.258,45). Além disso, em face da segunda DAA retificadora,
postulou-se, por meio do pedido veiculado no processo n° 10930.002954/2009-56, a restituição
dos recolhimentos efetuados em DARF cota (seis parcelas de R$ 382,66, e-fls. 98), gerados e
recolhidos considerando-se a DAA original (saldo de imposto a pagar de R$ 2.295,97) e também
amparados na primeira DAA retificadora (saldo de imposto a pagar de R$ 2.295,97).
Essa segunda DAA retificadora foi retida em retida em malha, sendo o presente
lançamento de ofício efetuado por omissão de rendimentos recebidos da ParanáPrevidência (R$
25.913,39) e Prefeitura do Município de Londrina (R$ 33.028,55) (e-fls. 60/61), a totalizar R$
58.941,94, tendo a fiscalização apropriado no lançamento o imposto retido de R$ 4.258,45 e
apurado um imposto suplementar de R$ 2.295,98.
Nesse contexto, o recurso voluntário argumenta pela isenção dos rendimentos por
moléstia grave e, subsidiariamente, o pagamento do crédito tributário pelo recolhimento
parcelado do imposto devido apurado e recolhido (DARF cota – código de recolhimento 0211)
em face da primeira DAA retificadora (R$ 2.295,97), uma vez que a própria autoridade
lançadora já apropriou o imposto de renda retido na fonte no lançamento.
Consta dos autos tela do Sistema Informatizado da Receita Federal a revelar os
pagamentos de seis DARFs 0211 relativos ao ano-calendário de 2005 (e-fls. 98).
Nesse ponto, cabe perquirir se a recorrente provou ser portadora da moléstia grave
no ano-calendário de 2005.
Há nos autos do presente processo Laudo Médico de serviço médico oficial
(ParanáPrevidência) a afirmar categoricamente, para fins de caracterização de doença a que se
refere a legislação do imposto de renda, que há moléstia grave desde 06/09/2006 (e-fls. 33). Os
demais documentos, consistentes em prontuários, evoluções clinicas, exames, atestados e
relatórios de médico particular, solicitação de medicamento, solicitação de informações a médico
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000127/2010-79

assistente e informações do médico assistente, prescrições, inclusive em receituário de controle
especial, ficha de internação, relatório de cirurgia, requisições, fichas de avaliações, prescrições
de enfermagem, controles de serviço de anestesia, nota de almoxarifado, nota de sala, perícia de
exame pré-adimissional etc precisam ser apreciados por médico de serviço médico oficial para se
poder concluir pelo início da doença em data anterior, não sendo o presente colegiado
competente para tanto. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, resta a constatação
de haver laudo oficial a expressamente atestar a data de 06/09/2006 como marco para a
existência de doença prevista no artigo 6o - inciso XIV da Lei no 7.713 de 22/12/88 (e-fls. 33).
Destarte, não há como prosperar a alegação de isenção em relação ao ano-calendário de 2005
(Súmula CARF n° 63).
Portanto, independentemente de se discutir se o rendimento auferido em face da
Prefeitura do Município de Londrina tinha ou não a natureza jurídica de aposentadoria, não há
que se falar em isenção pela não comprovação da moléstia grave em relação ao ano-calendário
de 2005. De qualquer forma, destaquem-se os valores recebidos antes da concessão do benefício
previdenciária da aposentadoria não têm natureza jurídica de aposentadoria, ainda que se trate de
aposentadoria por invalidez, uma vez que os valores recebidos até então a título de licença
médica (e-fls. 30) não se confundem com proventos de aposentadoria, ainda que a Prefeitura
Municipal de Londrina tenha demorado em processar o pedido de aposentadoria, não tendo a
demora o condão de alterar a natureza jurídica das parcelas pagas antes da concessão da
aposentadoria.
Assim, resta superado o primeiro argumento da recorrente, cabendo a análise da
alegação subsidiária de o crédito lançado estar extinto pelo pagamento.
No caso concreto, o Despacho Decisório proferido nos autos do processo n°
10930.002954/2009-56, confirmado pelo Acórdão de Recurso Voluntário n° 2301-006.499, em
12 de setembro de 2019, indeferiu o pedido de restituição dos valores recolhidos nos seis DARFs
cota referentes ao ano-calendário de 2005, considerando-se tratar de pagamento devido, ou seja,
de antecipação de pagamento, uma vez afastado o argumento da isenção por moléstia grave
(início da doença em 06/09/2006 e ausência de aposentadoria em relação ao Município de
Londrina).
A própria Administração Tributária, destarte, já reconheceu que o imposto objeto
do presente lançamento de ofício restou quitado, uma vez que indeferiu sua restituição no
processo n° 10930.002954/2009-56, ou seja, tomou as seis parcelas de DARF cota – 0211 como
a satisfazer o crédito tributário devido em relação ao imposto de renda do ano-calendário de
2005 a ter por base de cálculo o montante de R$ 58.941,94, mesmo diante de sua omissão da
segunda DAA retificadora.
Logo, prospera a defesa indireta de mérito.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 240
DF CARF MF
Original